Tribunal: CARF
Processo: 10805.903309/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903309/2012-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.314 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO
CREDITÓRIO
Recorrente
CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que
esta intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza
contábil, a exemplo do Livro Razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito
creditório alegado pelo contribuinte, como as notas fiscais sobre cujos valores ocorreram as
retenções. Deverá a unidade de origem anexar aos autos o Relatório do Sistema DIRF (Resumo
do Beneficiário) e analisar as eventuais divergências entre o Despacho Decisório e a tela do
sistema ContÁgil presente nos autos, bem como elaborar relatório conclusivo sobre a análise do
direito creditório e, ao final, conceder prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011. Após, os autos devem retornar a esta Turma para
apreciação dos documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Lucas Issa Halah.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903309/2012-93
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903309/2012-93

Relatório
Muito embora o caso trate de matéria bastante recorrente nesta Turma de
Julgamento, opta-se por um relatório detalhado dada a verificação de algumas peculiaridades
importantes aos olhos deste Relator.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de Saldo Negativo de CSLL apurado no 3o trimestre de 2010. O
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 04106.10152.151210.1.3.03-1374.
Analisadas as informações prestadas pela unidade de origem, a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP localizadas no sistema DIRF não foram
suficientes para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, foi emitido o Despacho Decisório, cuja decisão homologou parcialmente
o PER/DCOMP no 01017.20973.170111.1.3.03-0790 e não homologou o PER/DCOMP no
19542.47364.290411.1.3.03-1050.
Cientificado dessa decisão bem como da cobrança dos débitos declarados na
DCOMP acrescidos de multa moratória e atualização pela taxa SELIC, o sujeito passivo
apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de defesa.
Preliminarmente, a contribuinte alega a nulidade do Processo Administrativo com
base nos princípios da Verdade Material e da Boa-Fé.
Quanto ao mérito, enfatizou a existência do crédito pleiteado. Justificou a não
confirmação do direito creditório em virtude do descasamento entre a retenção efetuada pela
fonte pagadora, que pelo regime de competência coincide com o momento da emissão da nota
fiscal pelo contribuinte prestador do serviço, alegando que as autoridades fiscais somente
aceitam o aproveitamento das retenções após o efetivo recolhimento pelas fontes
pagadoras, que pode correr meses após o reconhecimento das correspondentes receitas e até
mesmo no exercício subsequente (regime de caixa).
Assevera que a exigência atentaria contra as próprias orientações sobre o
preenchimento da DIPJ, que permitem a dedução da CSLL retida na fonte para a apuração, e
implicaria impor ao contribuinte o ônus de prova impossível, dado que a documentação
comprobatória da retenção exigida pela fiscalização (comprovante de rendimentos) só pode ser
elaborada pela fonte pagadora, sobre quem a Recorrente não tem poder de mando.
Ao final, requereu a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a
juntada posterior de documentos e reforma do despacho decisório visando ao reconhecimento
integral do direito creditório.
O Acórdão da DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
inconformidade, por ter identificado no sistema DIRF o crédito no montante adicional de R$
601,56.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903309/2012-93

A DRJ assevera que o contribuinte não trouxe aos autos os comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, mas que a ausência de tais documentos pode ser
suprida pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal, conforme
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio do sistema DIRF. Por ter localizado
crédito adicional em tal sistema, reconheceu-o.
O Acórdão nada mais esclareceu, atribuiu o ônus da prova do direito creditório ao
contribuinte alegando que deveria ter provado o direito creditório “apresentando as provas
cabíveis” e negou o pedido de diligência asseverando que “não se vislumbra o cumprimento dos
requisitos legais para a realização de diligência, nem sua necessidade, pois os elementos do
auto são suficientes para formar a convicção do julgador.”
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou com maior profundidade os
argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
Esclareceu que, nos termos dos artigos 6o e 7o da IN 459/2004, o recolhimento das
contribuições sociais retidas na fonte deve ocorrer até o último dia útil da semana subsequente
àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços,
seguindo assim o regime de caixa, o que não obsta a dedução por parte do beneficiário dos
pagamentos imediatamente a partir da retenção, nos termos do artigo 7o.
Asseverou que muito embora referido procedimento seja prescrito em lei, a
Receita Federal do Brasil entende que apenas após o recolhimento das retenções, por parte dos
tomadores dos serviços, é que a Recorrente faria jus a eventual compensação ou restituição dos
valores retidos que se mostrassem superiores ao valor devido, porque o instrumento usado para a
verificação do direito creditório é a DIRF, transmitida pelas fontes pagadoras apenas após o
efetivo recolhimento dos tributos retidos.
Arguiu, ainda, que a Recorrente não pode ser penalizada por eventuais erros no
preenchimento das obrigações acessórias de terceiros, e que não possui poder de polícia para
fiscalizar seus tomadores de serviços a fim de verificar se realizaram adequadamente o
recolhimento e transmissão das informações sobre o recolhimento das retenções sofridas pela
Recorrente.
Traz ainda, telas de sua DIPJ e quadro analítico dos saldo negativo de cada
trimestre de 2010 para afirmar que referida declaração confirma o saldo negativo que pretende
aproveitar, o que não poderia ser desconsiderado pela fiscalização.
Reprisa os argumentos pela nulidade do processo administrativo em virtude da
violação aos princípios da verdade material e boa-fé, pedindo, ao final, que seja acolhido o
presente recurso para o fim de considerar nulo o processo administrativo em questão e validar as
compensações declaradas.

VOTO
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903309/2012-93

CARF). No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entendo que a solução mais adequada no caso em questão é a conversão do
julgamento em diligência. Explico.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica contida nos Despachos Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de
intervenção humana no processo de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebe, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito creditório
materializada e cientificada ao contribuinte por meio de Despacho Decisório Eletrônico.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903309/2012-93

Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para
comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito
creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais
importante, pois a lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a
demonstrar o direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, comprovante este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso
às mãos do beneficiário dos pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903309/2012-93

emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando justamente o ponto levantado pela
Recorrente, qual seja, que o dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos e
encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que pode, eventualmente, deixar de
encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las com erro, sendo inoponível ao
contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja emissão é de responsabilidade de um
terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte o que se
esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas ausentes do
Despacho Decisório Eletrônico.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita
Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, converter o
processo em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903309/2012-93

complementares, haja vista que a não homologação da compensação pretendida foi
realizada por Despacho Decisório Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por
sua própria natureza, dificulta a confirmação probatória a ser eventualmente apresentada
pelo contribuinte naquele momento inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, a análise Acórdão Recorrido nos permite verificar se a ausência de
maiores provas nesta etapa processual decorreu de simples relapso do contribuinte, ou se tal
postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos administrativos e decisões que
tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao invés de exercerem seu papel
didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Ao fazer esta análise, entendo que o Acórdão Recorrido pecou por ter se atido às
informações presentes no sistema DIRF sem ao menos cogitar maior aprofundamento cognitivo
diante da dúvida razoável sobre o direito creditório instaurada pela defesa do contribuinte e pelo
alinhamento do Saldo Negativo informado na DCOMP e na DIPJ. O Acórdão da DRJ, ainda, ao
deixar de exercer o papel de direcionamento por não indicar qual prova o contribuinte poderia
trazer para corroborar seu direito creditório, limitou-se a consignar que os documentos aptos a
comprovarem o direito creditório eram inexistentes no caso concreto.
Nesse contexto, não vejo como imputar unicamente ao contribuinte a ausência,
neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do
direito creditório, mormente considerando que o contribuinte apresenta junto ao Recurso
Voluntário telas de sua DIPJ que confirmam o Saldo Negativo aproveitado.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903309/2012-93

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte
a apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a exemplo do
Livro Razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte, como as notas fiscais sobre cujos valores ocorreram as retenções. Deverá a unidade
de origem anexar aos autos o Relatório do Sistema DIRF (Resumo do Beneficiário) e analisar as
eventuais divergências entre o Despacho Decisório e a tela do sistema ContÁgil presente nos
autos, bem como elaborar relatório conclusivo sobre a análise do direito creditório e, ao final,
conceder prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011. Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital